Tribunal: TJMT
Processo: 1007474-17.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007474-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), SILGRAN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.034.983/0001-02 (EMBARGANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se postulava o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (
i
) omissão ao deixar de apreciar a alegação de que bloqueios financeiros de valor irrisório não interrompem a prescrição intercorrente; e (
ii
) contradição ao considerar restrições realizadas via RENAJUD em momento posterior ao alegado implemento do prazo prescricional para afastar a prescrição intercorrente.

III.

Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia e concluiu que não houve período de inércia qualificada da Fazenda Pública apto a caracterizar a prescrição intercorrente, considerando a sucessiva prática de atos executivos concretos, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema 566.

5.

A fundamentação do julgado não atribuiu eficácia interruptiva isoladamente aos bloqueios financeiros realizados, mas considerou o conjunto das medidas constritivas efetivadas durante a execução, inclusive a restrição de veículos via RENAJUD, evidenciando o regular impulso processual e a localização de bens com potencial satisfativo.

6.

As restrições veiculares não foram utilizadas para restaurar prazo prescricional supostamente consumado, mas integraram a sequência de atos executivos que impediram a formação do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.

As alegações deduzidas pela embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões, contradições, obscuridades ou erro material no acórdão quando as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas com base em elementos jurídicos e técnicos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA.
em face do acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão em que conhecido, negou-lhe provimento, recurso este interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0011820-31.2017.8.11.0004, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, por meio da qual se buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que, ao afastar a prescrição intercorrente com fundamento na realização de atos constritivos, o Colegiado deixou de enfrentar a tese de que os bloqueios financeiros efetivados, por serem economicamente ínfimos, não constituem constrição patrimonial útil nem possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ocorrência.

Argumenta que o Tema 566/STJ não confere eficácia interruptiva a qualquer bloqueio financeiro, independentemente de sua expressão econômica, sustentando que a admissão de constrições irrisórias como causa de interrupção da prescrição intercorrente perpetuaria indevidamente execuções fiscais desprovidas de resultado útil, em afronta à finalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, que visa impedir o prosseguimento de execuções sem localização de bens efetivamente penhoráveis ou satisfação concreta do crédito.

Alega, ainda, que o acórdão considerou as restrições realizadas via RENAJUD em 6/6/2025 como fundamento para afastar a prescrição intercorrente, sustentando que tais medidas, por serem posteriores ao suposto implemento do prazo prescricional, não possuem aptidão para impedir ou reverter a prescrição já consumada, especialmente diante da inexpressividade dos bloqueios financeiros realizados em 2019 e 2023.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas, postulando a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com a consequente reforma do acórdão embargado, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e determinada a extinção da execução fiscal de origem.

Certificou-se que o Município de Barra do Garças foi devidamente intimado e que deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões (Id. 373795371).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Barra do Garças
em face de
Silgran Construções Ltda.
,
Joaquim Luiz de Andrade
e
Antônio Cesara Silveira
, de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n.
182/2017, no montante atualizado de R$ 2.162.232,60 (dois milhões cento e sessenta e dois mil e duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), decorrente de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –ISSQN (Primeira Instância, Id. 210454279).

A empresa Silgran Construções Ltda. opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal em trâmite (Primeira Instância, Id. 199854440).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ao fundamento de que, antes do transcurso do prazo prescricional, houve a realização de penhora frutífera, circunstância apta a interromper a contagem da prescrição e, por conseguinte, a afastar a alegada prescrição intercorrente (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 220982953).

No julgamento do agravo de instrumento, este Tribunal conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau,
resultando no acórdão que constitui o objeto dos presentes embargos de declaração
.

2.

Análise dos embargos de declaração:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto,
não se verifica a omissão ou contradição apontada pela embargante
.

A alegada omissão quanto à suposta inaptidão dos bloqueios financeiros realizados em 11/12/2019 e 1º/9/2023 para interromper a prescrição intercorrente não se configura. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia e concluiu que a configuração da prescrição intercorrente deve ser aferida à luz da efetiva dinâmica processual da execução fiscal, verificando-se a ocorrência, ou não, de período de inércia qualificada da Fazenda Pública apto a ensejar a incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 566.

Nessa perspectiva, a conclusão adotada pelo Colegiado não decorreu da atribuição de eficácia interruptiva aos bloqueios financeiros isoladamente considerados, tampouco da premissa de que qualquer constrição patrimonial, independentemente de sua expressão econômica, seria suficiente para impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O fundamento determinante do acórdão consistiu na constatação de que, ao longo da tramitação da execução fiscal, foram sucessivamente praticados atos executivos concretos, reveladores do regular impulso da execução e da inexistência de paralisação imputável ao exequente pelo lapso temporal exigido em lei.

Com efeito, além das constrições incidentes sobre ativos financeiros realizadas em
11/12/2019
e
1º/9/2023
, o acórdão registrou que, em
6/6/2025
, foram efetivadas restrições judiciais, por meio do sistema RENAJUD, sobre
30 (trinta) veículos de titularidade da empresa executada
, circunstância que evidencia a identificação de expressivo acervo patrimonial formalmente vinculado à devedora, dotado de potencial expropriatório e objetivamente apto à satisfação do crédito tributário.

Trata-se de elemento processual relevante, que demonstra a continuidade da atividade executiva e a efetiva localização de bens suscetíveis de constrição, afastando a premissa sustentada pela embargante de que a execução permaneceu desprovida de atos executivos úteis.

Assim, a fundamentação do acórdão repousa sobre a
análise conjunta e sistemática das medidas constritivas efetivamente implementadas
, e não sobre a valoração isolada de cada ato executivo. A pretensão da embargante de desmembrar os atos constritivos para examinar exclusivamente a expressão econômica dos bloqueios financeiros traduz mera divergência quanto ao critério jurídico adotado pelo Colegiado, sem evidenciar qualquer omissão ou contradição interna do julgado.

Também não procede a alegação de que o registro das restrições via RENAJUD, realizado em 6/6/2025, seria incapaz de produzir efeitos jurídicos por ter ocorrido após o suposto implemento da prescrição intercorrente. Isso porque o acórdão embargado não reconheceu a consumação do prazo prescricional em momento anterior; ao contrário, assentou expressamente que a sucessão dos atos executivos praticados ao longo da execução impediu a formação de período contínuo de inércia da Fazenda Pública apto a ensejar a prescrição intercorrente.

Desse modo, o registro das restrições veiculares não foi considerado fato isolado ou superveniente destinado a “
reviver
” prazo prescricional já consumado, mas sim elemento integrante da sequência de atos executivos que evidenciam o regular desenvolvimento da execução.

Em realidade, as razões deduzidas pela embargante evidenciam mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, buscando nova apreciação da valoração jurídica conferida aos atos executivos e da incidência do Tema 566 do STJ, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Em conclusão, o acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia posta em julgamento,
inexistindo, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026